Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704002-15.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WADSON ROBERTO OLIVEIRA DUTRA, EDVAN JUNIO DE ALMEIDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Aguarde em Secretaria o trânsito em julgado da decisão que deu provimento ao Recurso em Habeas Corpus, decorrente do AgRg no RHC no 219318/DF, interposto pela Defensoria Pública. Após, voltem os autos conclusos. I. Brasília, 5 de setembro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito